Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Processo : 0709925-75.2021.8.07.0000 DESPACHO Após a extinção do feito[1], comparece aos autos a advogada para informar o falecimento do impetrante[2], ocorrido na data de 12/04/2021, anexando cópia da certidão de óbito[3]. Assim, já extinto o processo, proceda-se ao arquivamento na forma da decisão em id. 24659572. Brasília – DF, 18 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24659572. [2] Id. 24826173. [3] Id. 24826174.